Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747257-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA VALE DO AMAZONAS EMBARGADO: DAVID PINHEIRO ISRAEL, MARCILIO E ZARDI ADVOGADOS D E S P A C H O INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões aos embargos de declaração ID 73585153. Brasília, 9 de julho de 2025 15:21:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador